Tribunal: TJES
Processo: 5015556-85.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015556-85.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015556-85.2024.8.08.0011
Origem
:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO
: SANDRA MARIA VIEIRA e AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CADEIRAS. PRODUTOS COM DEFEITO. MOFO E AVARIAS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenizatória proposta por SANDRA MARIA VIEIRA contra NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e AGORACRED S/A com o objetivo de desfazer o negócio jurídico e obter reparação por danos morais. Alega a autora que adquiriu móveis que foram entregues com avarias e mofos. Afirma que solicitou a troca, porém, a ré ofereceu apenas o serviço de lavagem, o que foi recusado. Sustenta que o descaso das rés gerou angústia e perda de tempo útil. Assim, busca a restituição do valor pago e condenação em danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o vício do produto restou comprovado e se ocorreu antes ou após a entrega; (ii) estabelecer se a oferta de lavagem pela loja supre o dever de sanar o vício; e (iii) determinar se a frustração da legítima expectativa da consumidora ultrapassa o mero aborrecimento, gerando dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à ré. Ainda que exista o termo de entrega assinado, tal documento gera presunção apenas relativa de integridade, especialmente em casos de vício oculto ou de difícil constatação imediata, onde o produto é entregue embalado e o defeito só é percebido após a montagem ou desembalagem detalhada.

5.
No presente caso, a autora comprova que reclamou do mofo e das avarias poucos dias após a entrega, o que torna inverossímil a tese da ré de que o mofo proliferou por culpa da autora em tão curto lapso temporal.

6.
O fornecedor tem o dever de entregar o produto em perfeitas condições de uso. Ao oferecer apenas a lavagem de um produto novo que foi entregue com mofo, a ré descumpre o dever de qualidade e a legítima expectativa da consumidora. Não sendo o vício sanado de forma satisfatória em 30 dias, assiste ao consumidor o direito potestativo de rescindir o contrato.

7.
Assim, o dano moral está configurado não apenas pelo vício em si, mas pelo descaso administrativo da ré, que obrigou a consumidora a recorrer ao Judiciário para resolver uma questão simples, que poderia ter sido resolvida administrativamente. No que se refere ao
quantum,
o valor de R$ 2.000,00 fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como desestímulo à reiteração da conduta negligente sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)